Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Dano moral. Valor. Suspensão condicional da pena.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante e pelo laudo de exame de corpo de delito - que provam a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.O fato de o réu registrar três condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.

4 - Declarações do réu que não ajudaram na formação do convencimento do julgador não autorizam a incidência da atenuante da confissão espontânea.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

7 - Ainda que o réu preencha os requisitos objetivos para a concessão do sursis penal, os maus antecedentes, que demonstram histórico de violência contra mulher, são suficientes para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena.

8 – Apelação provida em parte.